Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747130-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO e MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou exceção de pré-executividade por meio da qual os agravantes defendem a impenhorabilidade de valores. Em suas razões (ID 77760781), sustentam que: 1) é cabível a exceção de pré-executividade, pois a própria existência do título executivo a favor da Defensoria Pública é questionada; 2) no título não consta condenação expressa da condenação; 3) a Defensoria não atuou na defesa dos executados; 4) as questões são de ordem pública e podem ser apreciadas mediante exame nos próprios autos; 5) a alegação da necessidade de dilação probatória é insuficiente; 6) a decisão que determinou o bloqueio viola o tema repetitivo 1153; 7) a decisão ignora a superveniência do tema; 8) a quantia penhorada é absolutamente impenhorável; 9) os honorários da Defensoria não são verbas alimentares, não excepcionam a regra da impenhorabilidade; 10) qualquer percentual penhorado atinge o mínimo existencial; 11) a margem residual de renda líquida é insuficiente para atender as necessidades básicas dos agravantes; 12) há necessidade de intimar o Defensor Público-Geral do Distrito Federal, como Presidente do Conselho Gestor do Fundo Público – PRODEF, para deliberar sobre a proposta de parcelamento do débito. Requerem, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para determinar o desbloqueio das quantias impenhoráveis e a intimação do Defensor Público-Geral do DF para se manifestar sobre proposta de parcelamento. Preparo recolhido (ID 77764545). É o relatório. DECIDO. Os recursos estão sujeitos ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo. Ao lado dos pressupostos positivos, existem os pressupostos negativos, ou seja, pressupostos que impedem à admissibilidade do recurso. A preclusão é um dos principais pressupostos negativos e encontra fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que veda às partes rediscutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários advocatícios pelo Fundo da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. No caso, os agravantes devem neste agravo o cabimento da exceção de pré-executividade pelas seguintes razões: inexigibilidade do título e ausência de atuação da Defensoria Pública. Todavia, essas alegações já foram objeto de julgamento no agravo de instrumento 07222243-56.2022.8.07.0000. Na ocasião, a Sexta Turma negou provimento ao agravo. A questão ficou assim estabelecida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE. FALTA DE ADEQUAÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2. No caso, as questões apresentadas pelos agravantes não representam vulneração do título, que continua exigível, representando matérias que exigem dilação probatória, incompatíveis com o meio processual utilizado. 3. Recurso conhecido e não provido.” Em outubro de 2023, a Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento 0723022-74.2023.8.07.0000, interposto pelos executados. Entendeu ser possível a penhora de percentual de salário da executada para pagamento da dívida. A ementa do julgado restou assim fixada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” A superveniência do Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça – STJ não altera o entendimento da Sexta Turma, já transitado em julgado, acerca da possibilidade de penhora de percentual do salário da executada. Por fim, o pedido de intimação do gestor do PRODEF para se manifestar quanto à proposta de parcelamento já foi indeferida pelo juízo em decisão de ID 188920635, proferida em 06/03/2024, e da qual não houve recurso. Todas as matérias trazidas no recurso já foram analisadas e rejeitadas em decisões anteriores definitivas. Incabível a rediscussão. Há preclusão. A preclusão impede o conhecimento do agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator